Tribunal: TJES
Processo: 5001789-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001789-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.
AGRAVADO: RODRIGO VALDINO ALTOE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001789-52.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
HDI SEGUROS S. A
.

AGRAVAD
O
:
RODRIGO VALDINO ALTOÉ
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

HDI SEGUROS S
.
A
.

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de fls. 3-6 do documento de id. 642629, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Segunda
Vara Cível
da
Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da “ação
de cobrança de seguro c/c pedido de indenização por danos materiais e morais
” registrada sob o n.
0003812-23.2020.8.08.0011
,
ajuizada contra
ela
por
RODRIGO VALDINO ALTOÉ
,
que
deferiu
a
tutela
provisória
de urgência
pleiteada
e determinou à agravante
que forneça carro reserva ao agravado, nos termos da apólice de seguro firmada entre as partes.

Nas razões do recurso (id. 642571) alegou a agravante, em síntese, que 1) não estão presentes nos autos de origem os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; 2) a respeitável decisão recorrida deixou de analisar (i) “se existe probabilidade do direito com a cobertura do sinistro (ii) se o sinistro ocorreu de acordo com o relato (iii) se há ou não a possibilidade da reversibilidade da decisão” (fl. 6); 3) o agravado “omitiu a informação de que não é proprietário do veículo segurado e sequer faz uso do automóvel” (fl. 6); 4) “além de não ser o proprietário do veículo e assim, não ser legítimo para requerer indenização sobre o bem sinistrado, o Agravado não é o condutor principal, pois não utiliza o veículo diariamente, sendo o condutor principal o Sr. Paulo Roberto de Oliveira” (fl. 7); 5) portanto, “o veículo em questão, não é o meio de locomoção do agravado, não existindo assim, perigo de dano irreparável” (fl. 7); 6) em razão de sindicância realizada por perito particular, há indícios de fraude contra a seguradora; 7) “não é possível obrigar a agravante a entregar um veículo ao 1º agravado, sem ter parâmetros para analisar as reais condições das avarias existente no veículo, já que dependendo da monta das avarias, o procedimento a ser seguido é distinto, que pode ser indenização parcial (apenas o conserto) ou indenização integral (sub-rogação do salvado)” (fl. 9); 8) a multa diária por descumprimento da decisão agravada deve ser reduzida porque fixada em valor exagerado.

Requereu o provimento do recurso “para ser reformada a decisao ora agravada para que a agravante nao seja obrigada a conceder ao Agravado carro reserva antes de decisao definitiva transitada em julgado” (fl. 16).

Por meio da decisão de id. 757557 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Agravo interno apresentado pela agravante contra a decisão de
id
. 757557 (id. 795751).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 921916).

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento (certidão de id. 967455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
13 de abril de 2021
.

Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. relator para negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001789-52.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
HDI SEGUROS S. A
.

AGRAVAD
O
:
RODRIGO VALDINO ALTOÉ
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

HDI
Seguros
S. A
.

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a

respeitável decisão
proferid
a
nos autos da “ação
de cobrança de seguro c/c pedido de indenização por danos materiais e morais
”,
ajuizada contra
ele
por
R
odrigo

Valdino
A
ltoé
,
que
deferiu
a
tutela
provisória
de urgência
pleiteada
e determinou à agravante
que forneça carro reserva ao agravado, nos termos da apólice de seguro firmada entre as partes.

Nas razões do recurso (id. 642571) alegou a agravante, em síntese, que 1) não estão presentes nos autos de origem os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; 2) a respeitável decisão recorrida deixou de analisar (i) “se existe probabilidade do direito com a cobertura do sinistro (ii) se o sinistro ocorreu de acordo com o relato (iii) se há ou não a possibilidade da reversibilidade da decisão” (fl. 6); 3) o agravado “omitiu a informação de que não é proprietário do veículo segurado e sequer faz uso do automóvel” (fl. 6); 4) “além de não ser o proprietário do veículo e assim, não ser legítimo para requerer indenização sobre o bem sinistrado, o Agravado não é o condutor principal, pois não utiliza o veículo diariamente, sendo o condutor principal o Sr. Paulo Roberto de Oliveira” (fl. 7); 5) portanto, “o veículo em questão, não é o meio de locomoção do agravado, não existindo assim, perigo de dano irreparável” (fl. 7); 6) em razão de sindicância realizada por perito particular, há indícios de fraude contra a seguradora; 7) “não é possível obrigar a agravante a entregar um veículo ao 1º agravado, sem ter parâmetros para analisar as reais condições das avarias existente no veículo, já que dependendo da monta das avarias, o procedimento a ser seguido é distinto, que pode ser indenização parcial (apenas o conserto) ou indenização integral (sub-rogação do salvado)” (fl. 9); 8) a multa diária por descumprimento da decisão agravada deve ser reduzida porque fixada em valor exagerado.

Requereu o provimento do recurso “para ser reformada a decisao ora agravada para que a agravante nao seja obrigada a conceder ao Agravado carro reserva antes de decisao definitiva transitada em julgado”
(fl. 16).

Após apreciar as provas que foram acostadas a este caderno processual, assim como as alegações
da

agravante, alcancei conclusão no sentido de que
o recurso deve ser desprovido
.

Embora repute que as
alegações
da
agravante são sobremaneira relevantes, notadamente
os dados veiculados no laudo pericial particular juntado a este caderno processual (id. 642631)
,
o fato é que, com a cognição sumária que exerci, não constatei a
verossimilhança das alegações
da recorrente

fundada em prova pré-constituída.

I
sso porque a comprovação da
alegação de fraude contra a seguradora carece de comprovação mediante ampla instrução probatória, sujeita a contraditório, o que em razão do prematuro momento processual ainda não restou alcançado.

Soma-se a isso o fato de não haver a seguradora agravante trazido a este caderno processual o instrumento em que discriminadas as cláusulas do seguro firmado com o agravado, cingindo-se a juntar a cópia da apólice de seguro que instrui a petição inicial dos autos de origem (id. 642628, fls. 17-9), da qual se é possível extrair que o agravado tem direito ao fornecimento pela agravante de carro reserva pelo período de 30 (trinta) dias.

Nesse passo, não vejo como atribuir o caráter de presunção absoluta à alegação lançada pela agravante de que o agravado teria realizado declaração não verdadeira ou omitido circunstância relacionada à ocorrência envolvendo o veículo segurado (id. 642628, fl. 27). Na verdade, a referida alegação deverá ser objeto de investigação na instância singular, inclusive com a realização de prova técnica se tal se afigurar necessária ao ilustre Juiz de Direito para o deslinde da demanda.

Vale salientar, ainda, que,
ausente por ora a comprovação da existência de cláusula limitativa da responsabilidade da seguradora em razão de condutor diverso do proprietário no momento do sinistro, pouco relevante é a alegação de que o agravado não é o condutor principal do veículo.

Ademais, o fato de ser o veículo de propriedade de pessoa diversa do agravado é matéria que também desafia instrução probatória a respeito do momento em que efetivada a transferência da propriedade do bem e das condições em que realizada, para averiguação do eventual direito do agravado à indenização.

Sobre o exposto,
lembro que a doutrina de qualidade esclarece que “
além de a alegação parecer verdadeira, deverá existir uma prova forte suficiente para confirmar, ao menos na cognição sumária a ser realizada pelo juiz, que aquela alegação fática parece ser realmente verdadeira. É evidente que aquilo que parece ser verdadeiro, mesmo que corroborado por uma prova, poderá se mostrar falso conforme a cognição do juiz se aprofundar no caso concreto. De qualquer forma, a existência de prova a corroborar a alegação de fato que por si só já parece ser verdadeira gera uma grande probabilidade de a alegação realmente ser verdadeira, o que já é suficiente para a concessão da tutela antecipada” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2010. p. 1093.).

S
aliento que
a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que “o
deferimento, ou não, de medida liminar, inclusive sua eventual revogação, encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, não cabendo ao Tribunal imiscuir-se no seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios” (
a
gravo AI
n.
24139019780, Relator: Annibal
d
e Rezende Lima,
ó
rgão julgador:
Primeira Câmara Cível
,
d
ata de
j
ulgamento: 25
-
0
3-
2014,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 03
-
04
-
2014).

No mais
,
n
ão está comprovada situação de risco para
a
agravante de sofrer dano grave ou de difícil reparação se a respeitável decisão recorrida não for
reformada ou

revogada
,
tendo em vista seu porte econômico
.
Friso ainda que

os efeitos de tal decisão são
perfeitamente reversíve
is,
mediante reparação pecuniária
.

Por fim, quanto ao pedido de redução da multa cominatória
estabelecida pela respeitável decisão agravada em caso de descumprimento da sua ordem, entendo que
por ora
deve ser rejeitado, por não destoar
em abstrato
da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da obrigação estabelecida no referido comando judicial,
sobretudo se considerada a limitação temporal a 30 dias-multa
e também que não restou
estipulado prazo para cumprimento da referida obrigação na respeitável decisão agravada, o que a princípio impede a incidência da penalidade em comento
.

I
mperioso destacar a esse respeito que “Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o ‘destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional’ (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).” (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22-03-2021, DJe 25-03-2021).

T
odavia,
a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada futuramente, caso a incidência
in concreto
da multa ocasione enriquecimento sem causa da parte destinatária e destoe dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento e
julgo prejudicado
o agravo interno
de id.
795751
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001789-52.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
HDI SEGUROS S. A
.

AGRAVAD
O
:
RODRIGO VALDINO ALTOÉ
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. PREVISÃO CONTRATUAL.
FRAUDE CONTRA A SEGURADORA. CONDUTOR DIVERSO DO PROPRIETÁRIO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA DIVERSA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
A
comprovação da
alegação de fraude contra a seguradora carece de comprovação mediante ampla instrução probatória, sujeita a contraditório, o que em razão do prematuro momento processual ainda não restou alcançado.

2
. -
O
fato de não haver a seguradora agravante trazido a este caderno processual o instrumento em que discriminadas as cláusulas do seguro firmado com o agravado,
inviabiliza por ora a atribuição de
caráter de presunção absoluta à alegação
de que o agravado teria realizado declaração não verdadeira ou omitido circunstância relacionada à ocorrência envolvendo o veículo segurado
.

3. - Não restou evidenciada
a existência de cláusula limitativa da responsabilidade da seguradora em razão de condutor diverso do proprietário no momento do sinistro,
sendo
pouco relevante a alegação de que o agravado não é o condutor principal do veículo.

3
. -
A alegação
de ser o veículo de propriedade de pessoa diversa do agravado é matéria que também desafia instrução probatória a respeito do momento em que efetivada a transferência da propriedade do bem e das condições em que realizada, para averiguação do eventual direito do agravado à indenização.

4. -
Caso concreto em que a
multa cominatória
estabelecida pela respeitável decisão agravada
para o
caso de descumprimento
do comando judicial não merece por ora ser reduzida,
por não destoar
em abstrato
da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da obrigação estabelecida
na referida decisão
,
sobretudo se considerada a limitação temporal a 30 dias-multa
de incidência das astreintes.

5
. -
Agravo de instrumento

des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.